Tribunal: TJSP
Processo: 0012209-32.2009.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. INVENTÁRIO. REJEIÇÃO. HIPÓTESE EM QUE A INVENTARIANTE PERMANECEU, PROVISORIAMENTE, NA ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS PERTENCENTES AO FALECIDO. PERÍCIA CONTÁBIL QUE ATESTOU, DE MANEIRA CABAL E PEREMPTÓRIA, O VALOR PECUNIÁRIO SUPERIOR DA PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA DO MENOR HERDEIRO, BEM COMO A AUSÊNCIA DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS, A ELE DEVIDOS, NO PERÍODO DE 2010 A 2015.

Ementa:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. INVENTÁRIO. REJEIÇÃO. HIPÓTESE EM QUE A INVENTARIANTE PERMANECEU, PROVISORIAMENTE, NA ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS PERTENCENTES AO FALECIDO. PERÍCIA CONTÁBIL QUE ATESTOU, DE MANEIRA CABAL E PEREMPTÓRIA, O VALOR PECUNIÁRIO SUPERIOR DA PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA DO MENOR HERDEIRO, BEM COMO A AUSÊNCIA DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS, A ELE DEVIDOS, NO PERÍODO DE 2010 A 2015. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.